Tribunal: TJSP
Processo: 0036896-83.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse. Arrendamento Mercantil. Veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelação apresentada só pela requerida, com pedido de condenação da autora na repetição do indébito pelo dobro e no pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não foi provida. Oposição de Embargos de Declaração pela demandada, que não foram providos. Recurso

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse. Arrendamento Mercantil. Veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelação apresentada só pela requerida, com pedido de condenação da autora na repetição do indébito pelo dobro e no pagamento de honorários advocatícios contratuais, que não foi provida. Oposição de Embargos de Declaração pela demandada, que não foram providos. Recurso Especial apresentado pela requerida que foi parcialmente provido, com determinação de reexame dos Embargos. REXAME: omissão configurada no que tange ao pedido de condenação da autora no pagamento dobrado do valor indevidamente cobrado e no tocante ao reembolso dos honorários advocatícios contratuais. Má-fé por parte da Instituição Financeira demandante que foi reconhecida na sentença e no Acórdão proferido na Apelação apresentada contra a sentença, ante a prévia ciência dela quanto à inexistência de débito. Circunstâncias, contudo, que não autorizavam a condenação da autora no pagamento dobrado do valor discutido, conforme previsto no artigo 940 do Código Civil, já que a pretensão era de reintegração de posse, e não de cobrança. Honorários contratuais livremente pactuados entre a requerida e seu Advogado, que não podem ser carreados à parte contrária. Acórdão de julgamento das Apelações que comporta parcial reconsideração para suprir a omissão apontada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.*